Tribunal: TJSP
Processo: 1007918-36.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Primeira Fase. Sentença de procedência. Via inadequada. Primeira fase da ação que é resolvida por decisão interlocutória, que desafia, por conseguinte, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC/15. Entendimento pacífico na doutrina, no C. Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte Estadual. Inaplicabilidade do princípio da

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Primeira Fase. Sentença de procedência. Via inadequada. Primeira fase da ação que é resolvida por decisão interlocutória, que desafia, por conseguinte, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC/15. Entendimento pacífico na doutrina, no C. Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte Estadual. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Ausência de dúvida objetiva acerca do recurso adequado. Precedentes. Recurso não conhecido.